Tribunal: STF
Processo: RHC 213537
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Reginaldo Lucas de Medeiros, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 677.528/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “O Paciente foi condenado à penas de 1 ano, 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime de furto, capitulado no art. 155, caput do Código Penal, c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal. A apelação defensiva foi desprovida por maioria. Opostos, então, embargos infringentes, o Tribunal a quo, também por maioria, negou-lhe provimento, por acórdão assim ementado (fl. 581): 



    […]



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa, em síntese, atipicidade material da conduta, ante a incidência do princípio da insignificância, tendo em vista que a conduta praticada foi tentativa de subtração de um rolo de 100m de fio 6mm preto flexível (avaliado em R$ 290,00 – valor de venda) da loja Cassol, produto que foi imediatamente devolvido ao estabelecimento comercial (fl. 7), frisando que a vítima é uma grande loja de materiais de construção. 



    Subsidiariamente, pugna a impetrante pela elevação da fração da redutora referente à tentativa (para 2/3 ou 1/2), por entender que a conduta ficou bastante distante da efetiva subtração patrimonial(momento consumativo do furto). A conduta não passou da fase inicial do iter criminis (fl. 12). 



    Frisa que a alegação do voto vencedor de que o Paciente “ultrapassou o local destinado ao pagamento” não é convincente, porque o fato de o agente ter ultrapassado o local destinado ao pagamento apenas indica o início da execução do delito. Afinal, antes de ultrapassar o local destinado ao pagamento sequer seria possível falar em início de tentativa de subtração (fl. 12). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a absolvição do paciente em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a elevação da fração da redutora da tentativa, para 2/3, ou, de forma subsidiária, em 1/2. (eDOC 15)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste na alegação de que a conduta praticada pelo paciente é atípica, porquanto ínfimo o valor do bem subtraído.



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Com efeito, nota-se que a Corte de origem entendeu indevida a incidência do princípio da insignificância sob o fundamento de que o paciente é multirreincidente e o valor dos bens subtraídos não pode ser considerado irrisório. 



    Quanto ao tema, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, quesitos que não restaram preenchidos no presente caso. 



    Isso porque, além do valor dos bens (R$ 290,00), o que representa aproximadamente 30% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o paciente é reincidente... (eDOC 15)



    In casu, penso que as circunstâncias do caso concreto não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Na espécie, ao contrário da conclusão a que chegou o recorrente, o valor dos objetos subtraídos não é ínfimo, inobstante sua devolução à vítima.



    Quanto à dosimetria, o pedido segue a mesma sorte.



    No ponto, registrou o STJ que “no que se refere à fração de redução pela tentativa, 1/3, não se extrai qualquer irregularidade. Com efeito, ao fixá-la, considerou a Corte de origem a proximidade da consumação do delito, destacando que "o apelante chegou muito perto da consumação do crime, haja vista que adentrou no estabelecimento, colocou o rolo de fio dentro de sua bolsa e ultrapassou o local destinado ao pagamento, deixando, contudo, de subtrair a res furtiva por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente pela intervenção dos funcionários no momento em que estava saindo da loja.”



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a diminuição da pena, em decorrência da forma tentada do crime, deve ter em vista o caminho percorrido pelo agente para prática delituosa, de modo a assegurar a proporcionalidade entre os atos executados e a reprimenda a ser imposta (dentre outros, HC 70.406/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 9.9.1994).



    Nesse mesmo sentido, cito lições da doutrina:



    “o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstancia – objetiva ou subjetiva – tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente. Trata-se de uma causa de diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre diferente na tentativa se confrontando com o crime consumado.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: RT, 2012, p. 192).



    Dessarte, depreende-se que o quantum de diminuição da pena foi devidamente estipulado pelo Juízo de origem no patamar de 1/3 (um terço), haja vista que os atos praticados pelo ora recorrente muito se aproximaram da consumação do delito.



    A Segunda Turma desta Corte, nos autos do HC 118.203, de minha relatoria, mutatis mutandis, assentou que “a quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado.”



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente